Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROPOSTA DE PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTRACHEQUE. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO PELO CONSUMIDOR DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. De acordo com as provas constantes dos autos, as tratativas envolvendo o apelante e o suposto correspondente bancário giraram em torno de proposta de portabilidade de um contrato de empréstimo consignado firmado entre o autor e outra instituição financeira, mas não foi efetivada a portabilidade, e sim um novo empréstimo consignado.
3. O autor, com o objetivo de realizar a portabilidade, conforme lhe havia sido prometido, contraiu novo empréstimo consignado, o que evidencia a falha na prestação do serviço pela instituição bancária, que não se cercou de mecanismos suficientes para impedir a contratação de empréstimos por terceiros em nome do consumidor, ou para obstar o descumprimento de propostas feitas por seus representantes.
4. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos advindos do não cumprimento das propostas feitas aos consumidores, as quais devem ser claras e devidamente observadas na concretização dos contratos.
6. Os valores efetivamente creditados na conta do autor devem ser restituídos ao banco, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. Ao mesmo tempo, foram descontadas parcelas no contracheque do apelante, cujas quantias devem ser restituídas pelo banco, na forma simples, pois não evidenciada má-fé.
7. O valor que o autor transferiu para conta de terceiros para concretização da portabilidade deve ser descontado do valor a ser restituído pelo consumidor, pois a transferência decorreu de orientação do suposto correspondente bancário e somente foi possível depois de creditado o montante na conta do autor pelo banco, a quem deve atribuir-se os riscos inerentes à atividade.
8. A situação, embora tenha causado aborrecimentos ao autor, não foi grave o suficiente nem causou consequências aptas a violarem seus direitos de personalidade, notadamente porque houve efetivo crédito pelo banco na conta do apelante, do qual ele foi beneficiado até o presente momento, não houve a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, e os descontos efetuados mensalmente em seu contracheque, de cerca de R$ 271,00, não foram substanciais a ponto de comprometerem sua subsistência.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.